Tribunal: STF
Processo: HC 235254
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Francielli Cristine Costa e Mayara Sanieri de Almeida, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao agravo regimental no REsp nº 2042757/PR, para diminuir as penas das pacientes ao patamar de 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Depreende-se dos autos que as pacientes, em primeiro grau, foram absolvidas da imputação relativa ao delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06 e condenadas às penas de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 625 dias-multa, ante a prática do delito previsto nos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/06



    A impetrante sustenta, em suma, a necessidade de incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em favor das pacientes, porquanto preencheriam os pressupostos necessários para tanto.



    Requer seja a ordem concedida “para reconhecer a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado) e, consequentemente, redimensionar a pena final das pacientes” 



    Examinados os autos, fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. READEQUAÇÃO DA PENA BASE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA INSERTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. VERIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. 



    I - A exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas, em razão da natureza e da quantidade de tóxicos, deve se atentar para os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, só se justificando quando o cenário fático extrapolar as circunstâncias normalmente esperadas para o tipo penal. 



    II - Em juízo de proporcionalidade, no caso dos autos, as recorrentes foram encontradas com 30 pedras de crack, quantidade que não justifica a exasperação aplicada na origem. Precedentes. 



    III - VI - Na hipótese, não foi reconhecida a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, fundamentadamente, com base em circunstâncias concretas indicativas de dedicação a atividades criminosas. Portanto, entender de modo contrário ao estabelecido pelas instâncias ordinárias, como pretende a parte agravante, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável nesta instância, nos termos da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 



    Agravo regimental parcialmente provido” (doc. 5).



    Não obstante o STJ tenha chancelado a conclusão das instâncias ordinárias procede a pretensão relativa ao indevido afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da lei de drogas, tendo em vista que Juízo sentenciante assim consignou, relativamente às pacientes:



    “No presente caso, a meu ver, não incide a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da lei nº 11.343/06. 



    Isto porque, apesar de não ser reincidente, não possuir maus antecedentes e não haver provas de integrar organização criminosa, é certo dizer que a quantidade apreendida de droga (30 pedras de crack) sinaliza que a ré se dedicava à atividade criminosa do comércio ilegal de entorpecente. 



    Não há como sustentar que a conduta criminosa seja considerada episódica, afinal, para receber essa quantidade de droga e entregar a terceiros, a título gratuito ou oneroso, certamente obriga a ré a ter contato com fornecedores para o recebimento do entorpecente e a comercializar no decorrer do tempo, o que demonstra que a ação criminosa não ia se esgotar em uma única venda” (doc. 3).



    Esse compreensão foi encampada pelo TJPR, no julgamento da apelação, assim ementado:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO CRIME– AÇÃO PENAL PÚBLICA – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI Nº 11.343/06, ARTS. 33 E 35) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DAS DEFESAS – COMUNHÃO DE TESES – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MOSAICO PROBATÓRIO CONTUNDENTE – AUTORIA E MATERIALIDADE LIMPIDAMENTE VERIFICADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – ESPECIAL RELEVÂNCIA E VALOR – APREENSÃO DE PEDRAS DE ‘CRACK’, DE INVÓLUCROS CONTENDO COCAÍNA E MACONHA PRONTAS PARA A VENDA, ALÉM DE DINHEIRO DE CONTADO E DE PAPEL-ALUMÍNIO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE COM VISTA AO CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – USO DE DROGAS QUE NÃO EXCLUI A NARCOTRAFICÂNCIA – TIPO DE INJUSTO CONGRUENTE OU SIMÉTRICO, QUE DISPENSA DEMONSTRAÇÃO DE UM ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO – REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA AFASTADO – CARGAS PENAIS CUMPRIDAMENTE MOTIVADAS – NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS REPROVADAS À LUZ DA LEI Nº 11.343/06, ART. 42 – OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – LIVRE CONVENCIMENTO FUNDAMENTADO PELO JULGADOR – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA – RÉS QUE NÃO CONTRIBUÍRAM À DILUCIDAÇÃO DOS FATOS – TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL – REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CRIME QUE DEMONSTRAM HABITUALIDADE NO TRÁFICO LOCAL – REPRIMENDAS CORPORAIS MANTIDAS – INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA NÃO VERIFICADA – OBSERVÂNCIA A CRITÉRIOS DA POLÍTICA CRIMINAL – PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL – APLICAÇÃO COGENTE – ARBITRAMENTO NO MÍNIMO LEGAL DE FORMA PROPORCIONAL À REPRIMENDA CORPORAL – PRECEDENTES – RECURSOS DESPROVIDOS.” (doc. 2)



    Verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que a quantidade de droga apreendida (30 pedras de crack) indica que as pacientes dedicavam-se à atividades criminosas.



    Conforme decidido no HC nº 116.894/SP, “a quantidade de drogas não constitui, isoladamente, fundamento idôneo para negar o benefício da redução da pena” (Min. Teori Zavascki, DJe 8/10/2013), podendo ser utilizada para fixar o grau redutor na espécie (1/6 a 2/3).



    Com efeito, a quantidade de drogas pode ser utilizada para afastar o benefício desde que existam outros elementos probantes que indicam a participação do acusado em atividades criminosas, devendo o julgador fundamentar de forma concreta, não cabendo ilações desprovidas de provas cabais quanto à eventual habitualidade criminosa.



    No caso, conforme se observa da sentença, o Tribunal de Justiça reconheceu a primariedade e os bons antecedentes e presumiu, sem fundamentação idônea, que as pacientes se dedicavam a atividades criminosas. Apenas afirmou que a quantidade de drogas apreendidas evidenciariam a habitualidade delitiva.. 



    Assim, deve ser reconhecido o tráfico privilegiado. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. AFASTAMENTO EM RAZÃO UNICAMENTE DA QUANTIDADE DE DROGA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. I – A única fundamentação acerca da quantidade de entorpecente não é fundamento idôneo para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. II – Ordem concedida, em parte, para restabelecer a pena inicial de três anos, com o redutor original, e determinar que o juízo a quo proceda ao reexame do regime inicial do cumprimento da sanção e da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal” (HC 138138, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13/3/2017 – grifei).



    “Habeas corpus. 2. Dosimetria. 3. Tráfico de drogas. 4. A quantidade de drogas, por si só, não pode proporcionar a presunção de que o paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. Ausência de fundamentação idônea apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 5. Quantidade da droga valorada na primeira e na terceira fase da dosimetria. Bis in idem. Desproporcionalidade no cálculo. 6. Ordem concedida para que seja refeita a dosimetria, nos termos do acórdão” (HC 145362, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20/3/2020).



    Ante o exposto, concedo a ordem, para fazer incidir o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em benefício de Francielli Cristine Costa e Mayara Sanieri de Almeida, a ser modulado pelo Juízo competente, bem como para determinar que examine os requisitos para modificação do regime de cumprimento e substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos (art. 44 do CP).



    Comunique-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Castro/PR.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente